Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. MÁ-FÉ DO CREDOR DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE PROPÕE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se má-fé do credor de alienação fiduciária que propõe ação de busca e apreensão em momento anterior ao legítimo pagamento do débito, considerando que um pagamento anterior foi feito mediante boleto falso em cujo código de barras constava um terceiro, e não o credor, como favorecido.
2. Recurso desprovido.